Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026474-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BETTINA MONTEIRO BUELAU COGO - CPF: 220.827.828-32 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 08.920.673/0001-71 (AGRAVANTE), MARIA DEUSELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 201.802.331-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DECLARADA PELO STF – ADI N.° 5.492 E N°5.737 – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n.° 5.492 e n.° 5.737, reconheceu que
“
É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais
”
(STF - ADI: 5492 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023).

2. Na hipótese, a ação foi ajuizada em face da Junta Comercial do Estado de São Paulo, autarquia especial, de modo que o seu processamento e julgamento perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso viola a autonomia federativa e o sistema constitucional de precatórios.

3. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 0001568-41.2015.811.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que rejeitou a incompetência arguida pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 131941063 – processo n.° 0001568-41.2015.811.0035):

“Pretende a parte Autora a declaração de nulidade de registro mercantil, efetuado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Insurge-se a parte Ré, alegando (i) a incompetência do Juízo para processo e julgamento da pretensão; (ii) desinteresse na produção da prova pericial.

Intimada, a Autora rechaçou a alegada incompetência e requereu que a prova pericial seja custeada pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que beneficiária da gratuidade da Justiça.

É o relato. Fundamento e decido.

Para processo e julgamento da pretensão deduzida nestes autos, as regras de competência têm natureza relativa, na forma prevista pelo parágrafo único, do art. 52, do CPC, não havendo falar em incompetência do Juízo de Alto Garças.

Em caso análogo, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA
. I - Trata-se de conflito de competência suscitado na ação ajuizada contra o Estado de São Paulo, objetivando a anulação de ato administrativo que eliminou o autor de etapa do concurso público e, consequentemente, a continuidade de sua participação no certame. II - [...].
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é permitido ao particular o ajuizamento de ação, em seu domicílio, contra Estado da Federação - ainda que a parte autora não resida no território do ente réu. Constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente
.
IV - [..]. (STJ. AgInt no CC n. 187.454/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022. Grifei).

Nesse cenário, REJEITO a incompetência arguida pela parte Ré.

Outrossim, a decisão proferida no id. 72566663 - Pág. 55/56 inverteu o ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC, razão pela qual recai à parte Requerida a obrigação de custeio da prova pericial.

Pelo exposto, REJEITO a impugnação oposta no id. 117669341 e DETERMINO a intimação da parte Requerida para o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 30 dias, sob pena de preclusão da produção da prova e consequente reconhecimento do pedido autoral.

No mais, cumpram-se as determinações pendentes exaradas no id. 113957498.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

ALTO GARÇAS, data da assinatura eletrônica.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante, preliminarmente, que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é incompetente para processar e julgar o processo de origem, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, ao apreciar a constitucionalidade dos artigos 46, § 5° e 52, do Código de Processo Civil, afastou a possibilidade de um ente federado poder ser demandado perante a Justiça de outro Estado.

No mérito, sustenta que a parte agravante não tem obrigação de custear a perícia grafotécnica requerida pela parte agravada, asseverando que, “
quando o responsável pelo custeio for beneficiário da justiça gratuita, a perícia será paga com recursos orçamentários do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou com recursos orçamentários dos Entes Federativos quando realizada por particular; modo pelo qual, ao fim do processo, o d. magistrado oficiara a Fazenda Pública para arcar com a obrigação legal
”.

Afiança, outrossim, que “
a própria parte autora, ora agravada, acertadamente, se manifestou dizendo que cabe ao estado custear, visto ser beneficiária da justiça gratuita! Logo, a Fazenda Pública de Mato Grosso deve custear a perícia
”.

Salienta, ademais, que a inversão do ônus probatório em nada incide sobre a responsabilidade quanto ao custeio da prova pericial.

Consigna, subsidiariamente, que na hipótese de ser mantida a decisão
a quo
, o valor dos honorários periciais deve ser fixado de acordo com a Resolução n.° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão atacada em sua integralidade (ID. 189531168).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 203534158).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 204323664).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 0001568-41.2015.811.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que rejeitou a incompetência arguida pela parte agravante.

Do exame da questão posta, verifica-se que a parte agravada ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO MERCANTIL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, em desfavor da JUNTA COMERIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, autarquia de regime especial, com o objetivo de anular parcialmente os atos constitutivos das pessoas jurídicas NS DROGARIA LTDA ME e CVB DROGARIA E PERFUMARIA LTDA que, fraudulentamente, incluíram a parte agravada nos seus quadros societários (ID. 72566662 – pág. 01/08).

A ação de origem foi proposta perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante do domicilio da parte agravada neste Estado, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do CPC:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

No entanto, em relação ao ajuizamento de ações em face de Estados-membros em juízos sediados fora do território dos requeridos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.° 5.492 e n.° 5.737, declarou inconstitucional o dispositivo supratranscrito, fixando a tese de que “
É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes federados subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais
”. Confira-se:

“Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares”.

(STF - ADI: 5492 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023).

De acordo com o entendimento da Suprema Corte, no julgamento em questão, a propositura de ação contra um determinado Estado-membro em unidade da federação diversa viola a autonomia federativa, prevista no artigo 18,
caput
, da Carta Magna, e o sistema constitucional de precatórios requisitórios, regido pelo artigo 100, da Norma Constitucional.

Dessa maneira, o efeito imediato das ADIs citadas é a delimitação da competência
ratione personae
, quando um Estado da Federação figura no polo passivo, perante qualquer comarca situada nos limites do seu território.

Vê-se, portanto, que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda de origem, matéria que pode ser suscitada e apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, ser declarada de ofício, consoante inteligência do artigo 64, § 1°, do CPC.

Desse modo, em razão do julgamento da ADI n.° 5492 e da ADI n.° 5737, pelo STF, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Diante do acolhimento da preliminar suscitada pela parte agravante, as matérias versadas no mérito recursal encontram-se prejudicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar e DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a ação de origem e, consequentemente, DECLINAR DA COMPETÊNCIA para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, SP, reputando prejudicadas as demais matérias aventadas nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024